Tribunal: TJSP
Processo: 2301162-88.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Liminar indeferida. Proximidade com o HC no 2301644-36.2021.8.26.0000. Ordem não conhecida.